Tribunal: TJES
Processo: 0014319-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014319-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLAUDETE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. TESTEMUNHAS COM VÍNCULO FAMILIAR. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a ré da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sob o fundamento de ausência de prova suficiente. Sustenta que a palavra da vítima, corroborada por testemunhos com vínculo familiar, seria bastante para condenação, sobretudo diante do histórico de conflito e das frases intimidativas supostamente proferidas pela ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Responsabilidade penal da apelada pela suposta ameaça verbal praticada contra a vítima.
2.2. Possibilidade de condenação com base exclusivamente em prova oral com forte carga subjetiva.
2.3. Necessidade de certeza para superação do princípio do in dubio pro reo.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A configuração do crime de ameaça exige demonstração de conduta intimidativa com potencial de causar fundado temor na vítima.
4.No caso, a palavra da vítima, embora prestada em juízo, não foi corroborada por elementos de prova independentes, sendo confirmada apenas por depoentes com laços familiares diretos, sem observação direta dos fatos.
5.A sentença aplicou corretamente o princípio do in dubio pro reo, reconhecendo a existência de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo da ameaça, não se podendo superar tal dúvida com base exclusivamente em prova subjetiva.
6.Diante da ausência de elementos objetivos e da fragilidade da prova oral, a absolvição foi medida adequada, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.Tese de julgamento: Inexistência de prova suficiente e independente para sustentar a condenação por ameaça verbal, diante de relatos subjetivos e ausência de testemunhos autônomos, impõe a manutenção da sentença absolutória.
9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 147 do Código Penal.
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
10.Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 148.174/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe 25/04/2023.
STJ – HC 598.051/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014319-34.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CLAUDETE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. TESTEMUNHAS COM VÍNCULO FAMILIAR. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a ré da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sob o fundamento de ausência de prova suficiente. Sustenta que a palavra da vítima, corroborada por testemunhos com vínculo familiar, seria bastante para condenação, sobretudo diante do histórico de conflito e das frases intimidativas supostamente proferidas pela ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Responsabilidade penal da apelada pela suposta ameaça verbal praticada contra a vítima.
2.2. Possibilidade de condenação com base exclusivamente em prova oral com forte carga subjetiva.
2.3. Necessidade de certeza para superação do princípio do in dubio pro reo.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A configuração do crime de ameaça exige demonstração de conduta intimidativa com potencial de causar fundado temor na vítima.
4.No caso, a palavra da vítima, embora prestada em juízo, não foi corroborada por elementos de prova independentes, sendo confirmada apenas por depoentes com laços familiares diretos, sem observação direta dos fatos.
5.A sentença aplicou corretamente o princípio do in dubio pro reo, reconhecendo a existência de dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo da ameaça, não se podendo superar tal dúvida com base exclusivamente em prova subjetiva.
6.Diante da ausência de elementos objetivos e da fragilidade da prova oral, a absolvição foi medida adequada, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
8.Tese de julgamento: Inexistência de prova suficiente e independente para sustentar a condenação por ameaça verbal, diante de relatos subjetivos e ausência de testemunhos autônomos, impõe a manutenção da sentença absolutória.
9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 147 do Código Penal.
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
10.Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC 148.174/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe 25/04/2023.
STJ – HC 598.051/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/03/2021.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 09h45, na Rua Fortaleza, nº 330, bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, a denunciada Claudete de Oliveira, sogra da vítima, Clemir Júnior Braga Rodrigues, teria proferido ameaças contra ele, dizendo:
“Vou te matar, estou na sua cola e tem gente te vigiando”
. O fato teria ocorrido durante um desentendimento familiar, em meio ao processo de divórcio litigioso entre a filha da denunciada e a vítima.

Ainda, segundo a denúncia, esse não seria o primeiro episódio de ameaça, havendo registros anteriores de condutas similares contra a vítima, sua atual companheira e .seus pais, inclusive com boletim de ocorrência registrado.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos, a vítima e três testemunhas, os quais confirmaram os fatos narrados na denúncia. Ao final da instrução, foi realizado o interrogatório da acusada, que negou a prática delitiva.

O juízo de primeiro grau (ID 12345124) entendeu que os depoimentos das testemunhas, por serem informantes com vínculos familiares e emocionais, não eram suficientes para sustentar um decreto condenatório, especialmente diante da negativa da acusada e da ausência de outras provas independentes que corroboram a acusação, razão pela qual absolveu a acusada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação (ID 12345126), sustentando que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça. Além disso, a palavra da vítima em juízo, confirmada pelos demais depoimentos, é válida e idônea para embasar a condenação

Por outro lado, a defesa apresentou contrarrazões (ID 12345129), defendendo a ausência de prova suficiente para condenação, bem como a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Parecer do Ministério Público de 2º grau ID 12799397, opinou pelo provimento do recurso, sob o entendimento de que a prova dos autos é suficiente para ensejar condenação, e que não houve ofensa à dialeticidade, uma vez que os argumentos do recurso enfrentaram de forma clara os fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, não verifico razões suficientes para reformar a sentença absolutória, proferida com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputa à apelada a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, por ter supostamente proferido à vítima expressões como "vou te matar" e "tem gente te vigiando".

Contudo, embora o tipo penal seja formal, exigindo apenas a potencialidade de causar fundado temor à vítima, entendo que os elementos colhidos na instrução não são suficientes para ensejar juízo condenatório.

Ainda que prestada em juízo, a palavra da vítima não veio acompanhada de outros elementos probatórios independentes que pudessem reforçar a idoneidade e a gravidade do suposto temor experimentado. As testemunhas ouvidas possuem vínculo familiar direto com a vítima e, na condição de informantes, seus relatos devem ser analisados com cautela, sobretudo quando se limitam a reproduzir o discurso da vítima, sem observação direta dos fatos ou impacto objetivo das alegadas ameaças.

Neste contexto, a sentença de primeiro grau observou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
, ao concluir que não houve comprovação suficiente do dolo específico da ameaça, nem da efetiva produção de temor que possa ser objetivamente reconhecido.

Importante destacar que, nos crimes em que há apenas versões antagônicas entre as partes, sem apoio em prova técnica, documental ou testemunhal independente, não se pode ultrapassar a dúvida razoável apenas com base na palavra da vítima, por mais respeitável que ela seja.

Tratando-se de garantia constitucional que exige, para condenação penal, um juízo de certeza para além da dúvida razoável, o que não é o caso dos autos.

Assim, mantendo-se o entendimento do juízo a quo, entendo que a absolvição da ré foi medida adequada e em conformidade com os princípios do processo penal, especialmente a presunção de inocência e o devido processo legal.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)